Tribunal: TJMT
Processo: 1000589-21.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000589-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Fixação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARINES ANTONIA PUHL - CPF: 004.691.101-47 (AGRAVANTE), A. A. P. S. - CPF: 062.514.561-59 (AGRAVANTE), FELIPE EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 100.429.221-00 (AGRAVADO), MARINES ANTONIA PUHL - CPF: 004.691.101-47 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S
): A. A. P. S.

AGRAVADO(S): FELIPE EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS

EMENTA
. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS GRAVÍDICOS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE PATERNIDADE. NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para fixação de alimentos gravídicos no valor de R$ 1.500,00 e custeio de 50% das despesas extraordinárias. A agravante, menor de idade, alega estar grávida do agravado e sustenta a existência de indícios de paternidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia gira em torno da existência ou não de indícios suficientes de paternidade para a concessão de alimentos gravídicos, nos termos do art. 6º da Lei n.º 11.804/2008.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para a concessão de alimentos gravídicos, exige-se a presença de indícios mínimos de paternidade, aliada à análise do binômio necessidade/possibilidade (Lei nº 11.804/2008,
arts
. 2º e 6º, caput e parágrafo único; Código Civil, art. 1.694, §1º).

4. Embora tenha sido juntado cartão gestante e conversas em aplicativo de mensagens, as provas apresentadas (prints de WhatsApp) não são dotadas de autenticidade ou cadeia de custódia, sendo insuficientes para formar juízo seguro nesta fase de cognição sumária (CPC,
arts
. 411 e 422). 5. Necessidade de dilação probatória para confirmação dos indícios de paternidade e verificação da capacidade econômica do alegado genitor. Ausência de verossimilhança do direito alegado. Decisão agravada mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Para a concessão de alimentos gravídicos é necessária a demonstração de indícios suficientes de paternidade, sendo insuficientes, isoladamente, conversas informais desprovidas de autenticidade e cadeia de custódia. Havendo necessidade de dilação probatória, a tutela de urgência pode ser indeferida.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 11.804/2008,
arts
. 2º e 6º; Código Civil, art. 1.694, §1º; Código de Processo Civil,
arts
. 411, 422.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
AgInt
1016191-62.2019.8.11.0000, Rel. Desª
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 27.05.2020, DJ 01.06.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
interposto por
A. A. P. S., representada por MARINES ANTONIA PUHL
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 180716946 –
autos de origem PJE Nº 1002815-90.2024.8.11.0078
) pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal-MT, que indeferiu a concessão da tutela provisória de urgência para fixar alimentos gravídicos no valor equivalente a R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) mensais, correspondentes a 106,23% do salário-mínimo vigente, além do custeio de 50% das despesas extraordinárias, como medicamentos, assistência médica e farmacêutica.

Em razões recursais, alega, em síntese, que a gravidez está comprovada, assim como o relacionamento da requerente com o requerido e o indício da paternidade, como exige a Lei n° 11.804/2008.

Assevera ser real a necessidade da prestação de alimentos, uma vez que a recorrente hoje conta com 6 (seis) meses de gravidez e tem apenas 15 (quinze) anos. Sustenta que o indeferimento do pedido de tutela de urgência poderá ocasionar prejuízos irreversíveis à saúde da agravante e do bebê que ela gesta.

Diante do exposto, requer-se o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão interlocutória impugnada.

Preparo recursal dispensado diante do deferimento da gratuidade de justiça em primeiro grau, conforme certificado sob ID. 262681275.

O pedido de tutela recursal foi indeferido em ID. 263258768.

Devidamente intimado, o agravante deixou de apresentar contrarrazões conforme certidão em ID.
273479857.

O ilustre representante do Parquet, ofereceu parecer ministerial, manifestando pelo provimento do recurso de Agravo de Instrumento. ID. 275813399.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S
): A. A. P. S.

AGRAVADO(S): FELIPE EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS

VOTO

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
interposto por
A. A. P. S., representada por MARINES ANTONIA PUHL
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 180716946 –
autos de origem PJE Nº 1002815-90.2024.8.11.0078
) pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal-MT, que indeferiu a concessão da tutela provisória de urgência para fixar alimentos gravídicos no valor equivalente a R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) mensais, correspondentes a 106,23% do salário-mínimo vigente, além do custeio de 50% das despesas extraordinárias, como medicamentos, assistência médica e farmacêutica.

Em razões recursais, alega, em síntese, que a gravidez está comprovada, assim como o relacionamento da requerente com o requerido e o indício da paternidade, como exige a Lei n° 11.804/2008.

Assevera ser real a necessidade da prestação de alimentos, uma vez que a recorrente hoje conta com 6 (seis) meses de gravidez e tem apenas 15 (quinze) anos.

Com efeito, percebo que não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados por ocasião do indeferimento da tutela liminar recursal, razão pela qual ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos:

“(...) Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição
sumária permitida a esta fase processual, verifico que restaram configurados os pressupostos autorizativos para concessão do efeito pretendido.

A pretensão está embasada na Lei n. 11.804/2008, que disciplina o direito aos alimentos gravídicos, e para que seja acolhida basta haver indícios, conforme dispõe o art. 6º:

“Art. 6º. Convencido da existência de indícios da paternidade, o juiz fixará alimentos gravídicos que perdurarão até o nascimento da criança, sopesando as necessidades da parte autora e as possibilidades da parte ré.”

Importante consignar que esses alimentos, uma vez fixados, permanecem em vigor até que ocorra o nascimento com vida, ocasião em que serão convertidos em pensão alimentícia para o filho e poderão ser revistos, por provocação de qualquer das partes, conforme o parágrafo único do artigo 6º da Lei nº 11.804/2008.

Além disso, é cediço que em se tratando de alimentos provisórios gravídicos, deve o julgador analisar de forma detalhada e harmônica o binômio necessidade/possibilidade, a fim de evitar a onerosidade excessiva do obrigado, bem como a fixação de valor ínfimo, incapaz de atender as necessidades do alimentando. Em síntese, o exame deve pautar-se no princípio constitucional da razoabilidade, conforme parágrafo único do artigo 2º da Lei nº 11.804/2008, vejamos:

“Parágrafo único. Os alimentos de que trata este artigo referem-se à parte das despesas que deverá ser custeada pelo futuro pai, considerando-se a contribuição que também deverá ser dada pela mulher grávida, na proporção dos recursos de ambos.”

No mesmo sentido dispõe o artigo 1.694, § 1º, do Código Civil, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, dispositivo esse também aplicável a hipótese dos autos.

Na hipótese dos autos, como bem observado pelo juízo de origem, os documentos colacionados não possuem o condão de indicar minimamente a existência do relacionamento alegado e a suposta paternidade.

Malgrado seja possível a utilização de meios digitais como fonte de prova – in
casu
, prints de whatsapp –, a disposição do art. 422 do Código de Processo Civil – CPC, prevê que qualquer reprodução mecânica, como a fotográfica, a cinematográfica, a fonográfica ou de outra espécie, tem aptidão para fazer
prova dos fatos ou das coisas representadas, se a sua conformidade com o documento original não for impugnada por aquele contra quem foi produzida.

Assim, o CPC dispõe, no § 1º do art. 422, que "[a]s fotografias digitais e as extraídas da rede mundial de computadores fazem prova das imagens que reproduzem, devendo, se impugnadas, ser apresentada a respectiva autenticação eletrônica ou, não sendo possível, realizada perícia".

Outrossim, a juntada de prints de telas de conversa de aplicativo "Whatsapp", a exemplo de qualquer prova digital, isoladamente considerada, em regra e ao contrário do senso comum, não configura meio de convencimento eficaz, pois as capturas de tela, sem a apresentação da necessária cadeia de custódia ou produção de prova da integridade da comunicação, não têm a autenticidade confirmada, vide inteligência do art. 411, do CPC.

“Art. 411. Considera-se autêntico o documento quando:

I -
o
tabelião reconhecer a firma do signatário;

II -
a
autoria estiver identificada por qualquer outro meio legal de certificação, inclusive eletrônico, nos termos da lei;

III - não houver impugnação da parte contra quem foi produzido o documento.”

Sendo assim, é evidente que o feito carece de maior dilação probatória a fim de apurar, com maior segurança, os indícios da paternidade, assim como a verdadeira capacidade econômica do alimentante e a devida proporção em que ambos devem contribuir.

Assim, não visualizo de plano, a plausibilidade do direito invocado, na medida em que ausente conjunto probatório hábil e suficiente a alterar a decisão agravada. Frisa-se, neste momento processual.

Pelo exposto, indefiro a liminar recursal postulada. (...)”

O artigo 6º, caput, da Lei nº 11.804/2008, estabelece que, uma vez convencido da existência de indícios de paternidade, o juiz deve fixar os alimentos gravídicos, que serão mantidos até o nascimento da criança, considerando as necessidades da parte autora e as possibilidades da parte ré.

Outrossim, conforme anteriormente relatado, como bem observado pelo juízo de origem, os documentos colacionados não possuem o condão de indicar minimamente a existência do relacionamento alegado e a suposta paternidade.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ALIMENTOS GRAVÍDICOS – INDÍCIOS DE PATERNIDADE - FIXAÇÃO EM OBSERVÂNCIA AO TRINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE/PROPORCIONALIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A fixação dos alimentos gravídicos pressupõe a existência de indícios convincentes para imputar a provável paternidade do suposto pai, em observância ao trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade, conforme a dicção do § 1.º, do artigo 1.694, do Código Civil. Devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificá-la, a manutenção da verba alimentar é medida que se impõe.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1016191-62.2019.8 .11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/05/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/06/2020)

Todavia, carece de maior dilação probatória a apuração de eventuais indícios da paternidade

bem
como a verdadeira capacidade econômica do alimentante
.

CONCLUSÃO

Com essas considerações,
em dissonância
com o parecer ministerial, conheço do recurso
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025